Tribunal: STF
Processo: ARE 1389929
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido nos seguintes termos:



    “É o relatório. 



    O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri a cumprir 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), e 121 § 2º, incisos I e IV c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, presente a regra da continuidade delitiva. A condenação foi mantida por esta Colenda Câmara em sede de apelação e transitou em julgado em 27/04/2017 (fl. 94).



    Inicialmente, discorre o agravante, em síntese, que os fatos, praticados em 06/04/1986, configuravam crimes militares à época - tanto que oferecida denúncia por delitos militares perante a Justiça castrense — e que, após alteração da definição de crime militar contida no art. 9° do CPM, por meio da Lei 9.299/96, houve aditamento à inicial, modificando-se a capitulação dos fatos para a acima referida e remetendo-se os autos à Justiça Estadual, para julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Isso levado em consideração, sustenta o agravante que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, pois a alteração superveniente na capitulação dos fatos não poderia atrair a incidência do regime prescricional previsto no CP, mais gravoso que o do CPM, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A alegação, deduzida em primeiro grau, foi rechaçada pela r. decisão agravada. 



    Entendo, entretanto, que a questão levantada conhecida. pela digna Defesa não pode ser aqui conhecida.



    Isso porque a competência do Juízo das Execuções para aplicação de lei penal mais benigna se limita aos casos que se pretende a retroação de lei benéfica posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória (inteligência do art. 66, I, da LEP, e da Súmula 611 do STF), o que não verifica na espécie.



    Com efeito, o que postula a digna Defesa, no caso, é a aplicação de norma supostamente mais benigna que foi revogada ainda durante o processo de conhecimento, sem que o respectivo Juízo tenha entendido, à época, pela inaplicabilidade da nova disciplina legal. Tal análise, portanto, consistiria em nova apreciação do mérito da ação penal transitada em julgado. 



    Assim, já tendo esta Colenda Câmara, inclusive, mantido a condenação em apelação julgada em 02/02/2012 (fl. 78), e sendo anterior ao trânsito em julgado a vigência da lei cuja aplicabilidade se pretende afastar, a questão não pode ser debatida em sede de execução e, portanto, resta inviável sua análise neste recurso. 



    No mais, alega a digna Defesa que o processo de conhecimento não era da competência do Tribunal do Júri e que, ainda que aplicado o regime do Código Penal, teria se verificado a prescrição da pretensão punitiva no tocante a um dos delitos (homicídio tentado). Contudo, como bem observado na r. decisão agravada, o Juízo das Execuções não é competente para a reforma ou anulação da sentença condenatória, cabendo-lhe apenas sua execução, de modo que tais alegações também devem ser deduzidas, se o caso, pela via adequada e perante o Juízo competente. 



    Por fim, quanto ao pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia da de covid-19 e de que o sentenciado conta 63 anos idade e seria portador de diabetes e hipertensão, entendo como não bem ser caso de deferimento, porque, ressaltou o Juízo de Origem, não se demonstrou que ser o estado de saúde do agravante "não possa acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo, mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá recolhida" (fl. 188). A r. decisão ainda consignou que não havia, até a data de sua prolação, noticia de casos confirmados ou suspeitos na unidade, cuja direção adotou medidas de prevenção à propagação do novo coronavirus. 



    Considerando-se tais circunstâncias, não se verifica risco concreto à vida ou integridade física do agravante a ensejar a prisão domiciliar.



    Por esses motivos, meu voto nega provimento ao agravo.“(doc. 5, pgs. 2 a 5).



    O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo requerendo o seu não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento do RE. (doc. 26).



    O presente recurso foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 5º, XL e 125, §4º, da mesma Carta, bem como violação a Súmula 611 desta Corte.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto intempestivamente. 



    Isso porque a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 14/12/2021 – terça-feira (pág. 1 do doc. 18). No entanto, o agravo em recurso extraordinário foi interposto apenas em 22/1/2022 – sábado (pág. 2 do doc. 18), fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798, caput e § 3°, do Código de Processo Penal.



    No caso, o termo final para a apresentação do recurso se deu em 29/12/2022 – quarta-feira, uma vez que a contagem dos prazos processuais penais deve ocorrer de forma contínua, ante o disposto do art. 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO ESPECÍFICO PREVISTO NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1289146 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, ‘CAPUT’) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1086135 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018).



    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, cito o ARE 978.277-AgR/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:



    ‘DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O agravo em recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. A petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente após o término do prazo recursal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 544, do CPC/1973.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’. Precedente.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão’.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)”.



    Dessa forma, mesmo levando em consideração recesso forense de 20 de dezembro a 6 de janeiro, o prazo para a interposição do recurso esgotou-se em 17/1/2022 (segunda-feira).



    Mesmo que assim não fosse, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha de raciocínio, destaco o seguinte julgado desta Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (CPM, ART. 206, § 2º, C/C ART. 33, II). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO POR CONSIDERAR QUE NÃO FORAM REUNIDAS PROVAS CAPAZES DE EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. A verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. Agravo Regimental desprovido.



    (AI 806548 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/09/2011, DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011 EMENT VOL-02602-01 PP-00151).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator